Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECLARATÓRIA. JUROS DE MORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURDO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A parte carece de interesse processual para impugnar capítulo da sentença que lhe favoreceu.
2. Não há cerceamento de defesa se o réu, intimado a especificar provas, manifesta-se pela suficiência da que já constam dos autos.
3. Quem alega a existência de empréstimo bancário com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato). Acrescente-se que houve impugnação da assinatura, o que atrai para o estabelecimento bancário, que produziu o documento, o ônus de provar a autenticidade - CPC 429, II
4."As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" STJ - 479.
5. Ausente ofensa à boa-fé objetiva, a repetição do indébito ocorre de forma simples.
6. Os fatos não ensejaram ofensa a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor, que não configura dano moral.